Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735851-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 30563249), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RUBENS FERNANDES DA CUNHA em face de FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE e ISABELA FONSECA ALVES DUARTE, ante a Decisão (ID 105513991 de origem) proferida pela Vara Cível de Planaltina/ DF que, em Ação de Embargos de Terceiro no 0710504-08.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em sede de contrarrazões (ID 30911194), o Agravado, FÁBIO ITALO CONRADO MEIRA, requereu que agravante seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por este Juízo no máximo legal. A parte Agravante, RUBENS FERNANDES DA CUNHA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência, sendo intimado em Despacho de ID 31334443 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Em Certidão de ID 32132343, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 31334443. Dessa forma, em Decisão de ID 32216038, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou o Agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo recursal. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto à Decisão em 14/02/2022 (ID 33179372). É o Relatório. Decido. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Quanto ao pedido de condenação em honorários da parte Agravada, passo à análise. Inicialmente, em que pese a alegação da parte agravada, conquanto seja viável a majoração ou a inversão dos honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, o instituto dos honorários sucumbenciais recursais será cabível apenas quando a verba dessa natureza houver sido fixada na instância ordinária, o que não ocorreu. Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. Sendo assim, a sucumbência recursal consiste em majoração de honorários já fixados. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INCABÍVEIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Honorários recursais sucumbenciais pressupõem anterior condenação em honorários, visto que o art. 85, § 11, do CPC fala em majoração dos honorários já fixados, o que não é o caso em tela, pois se trata de hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 3. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. 4. Embargos de declaração conhecido e parcialmente acolhido. (TJ-DF 07072290820178070000 DF 0707229-08.2017.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/12/2017, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERICIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração consistem em integrar o julgado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos termos do art. 1022, do CPC/2015. 2. Conforme expressa o enunciado do art. 85 do novo Código de Processo Civil, o vencido será condenado a pagar os honorários do vencedor e a majoração contida no § 11 diz que, "ao julgar recurso, majorará os honorários do vencedor". Ora, se nenhuma verba honorária fora fixada, em razão de sucumbência recíproca, nada há que ser majorado em sede de recurso de agravo de instrumento. 3. "O disposto no § 11 do art. 85 do NCPC pressupõe anterior condenação em honorários, já que fala em majoração dos honorários já fixados, o que não se vislumbra no caso dos autos, já se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória." (20160020351208AGI, Acórdão n.993030) 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. (TJ-DF 20160020317157 DF 0033841-58.2016.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 13/09/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2017 . Pág.: 220/227) [grifos nossos] Ora, se nenhuma verba honorária fora fixada na origem, nada há que ser condenado em recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Ademais, INDEFIRO o pedido de condenação pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pleiteado pelo Agravado, FÁBIO ITALO CONRADO MEIRA, em contrarrazões. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022 16:01:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador